Tribunal: TJDFT
Processo: 0735530-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735530-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE BATISTA DE OLIVEIRA SALES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora